Tribunal: TJDFT
Processo: 0720403-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720403-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: ANDREIA LOHANE RESENDE SIMPLICIO, CLAUDIA ROGENIA BONFIM RESENDE, LUIZ FELIPE RESENDE SIMPLICIO DECISÃO 1. Apelação cível interposta por G44 Brasil S.A. e G44 Brasil SCP contra a sentença da 5a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento proposta por Cláudia Rogênia Bonfim Resende; Luiz Felipe Resende Simplício e Andreia Lohane Resende Simplício, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à primeira autora; R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais) ao segundo autor e R$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais) à terceira autora, corrigidas monetariamente pelo INPC, a partir de cada desembolso (17/05/2019, 12/08/2019 e 08/07/2019, respectivamente), e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (ID no 28705188). 2. Diante da sucumbência parcial e não proporcional, as rés foram condenadas ao pagamento de 80% das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação e os autores ficaram responsáveis pelos 20% remanescentes. A exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida. 3. Quanto à sucumbência da reconvenção, as rés/reconvintes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2o). 4. Nas razões de ID no 28705194, as apelantes requerem, preliminarmente: a) a concessão de efeito suspensivo; b) concessão da gratuidade de justiça; c) sobrestamento do processo (IRDR no 20); d) incompetência do juízo; e) ilegitimidade passiva da G44 Brasil SCP. 5. No mérito, argumentam que inexistem valores a serem restituídos, pois na Sociedade em Conta de Participação, os sócios ficam sujeitos aos riscos dos investimentos, conforme previsão contratual. 6. Pedem o acolhimento das preliminares suscitadas e, no mérito, a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. 7. Contrarrazões apresentadas (ID no 28705226). 8. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID no 29100415). 9. Preparo nos IDs no 29245243; 29245244. 10. O processo foi suspenso por determinação do IRDR no 20 desta Corte. 11. Em 13/10/2022, o advogado das apelantes renunciou ao mandato e apresentou carta de destituição. Informou que houve rescisão amigável entre as partes em 4/10/2022 (ID no 40275691). 12. Determinei a intimação das apelantes para regularizarem a representação processual (ID no 40292348). 13. Transcorreu o prazo sem a regularização da representação processual (ID no 41232265). 14. Cumpre decidir. 15. O art. 932, III do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 16. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos dos arts. 76, “caput” e 932, parágrafo único, do CPC, a regularização da representação processual deve ser oportunizada ao recorrente, antes de julgado o seu recurso. 17. Para salvaguardar os direitos das rés, o advogado permaneceu vinculado ao processo durante os 10 dias seguintes ao acordo de sua destituição como procurador (ID no 40292348): “7. Aplico ao caso o teor dos arts. 111 e 112 do Código de Processo Civil, ficando as apelantes e o advogado renunciante obrigados a cumprir os prazos previstos em lei. 8. A liberação das obrigações legais do advogado renunciante ocorrerá, antes do prazo de 10 dias, se houver constituição de outro que assuma o patrocínio da causa [...] 11. Vencidos os prazos sem regularização da representação, aplique-se o disposto no art. 76 do CPC.” 18. As apelantes foram intimadas para regularizar a sua representação processual. 19. Entretanto, deixaram de cumprir a determinação, nos termos da certidão de ID no 41232265, o que acarreta irregularidade de representação e conduz ao não conhecimento do recurso. 20. Ausente um dos requisitos de admissibilidade (regularidade de representação processual), inviável o conhecimento da apelação. Dispositivo 21. Não conheço a apelação (CPC, art. 932, III c/c art. 76, I). 22. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 23. Desde já, as partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 24. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro